Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO. REGISTRO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS NO SISTEMA RENAJUD. PRESSUPOSTOS FÁTICOS AUTORIZADORES EVIDENCIADOS NOS AUTOS. MEDIDA EXCEPCIONAL NECESSÁRIA E ÚTIL À EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.

1. A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. Seu objetivo é, por meio de medidas coercitivas, dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente.

2. Referidas técnicas só podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; 3) indícios de eficácia da medida.

3. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil - CPC, permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tal dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais.

4. Para aplicação de tais medidas, devem ser observadas as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.

5. Na hipótese, as circunstâncias indicam que o executado agiu de má-fé e agora oculta seu patrimônio para impossibilitar a satisfação do crédito do autor, o que autoriza a aplicação de medidas executivas atípicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

6. Os únicos bens penhoráveis encontrados foram os veículos registrados em nome do devedor, porém a simples anotação de restrição de transferência não é suficiente para garantir a efetivação da penhora, haja vista a impossibilidade de localização dos bens.

7. Nesse contexto, o registro de restrição da circulação dos veículos, por meio do sistema Renajud, tem por finalidade assegurar a penhora deferida pelo magistrado. Saliente-se que a anotação de impedimento judicial de circulação possibilita a célere apreensão dos veículos e se coaduna com o princípio da efetividade da tutela executiva. Precedentes.

8. Recurso conhecido e provido.